Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA.
1. A conversão da busca e apreensão em execução é faculdade do credor. No caso, em que apenas uma diligência foi realizada, persiste o interesse de agir da instituição financeira, diante da necessidade e utilidade do processo.
2. Deu-se provimento ao apelo.